Tribunal: CARF
Processo: 10314.722847/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.722847/2016-34
ACÓRDÃO
2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HÉLIO FERRAZ DE ALMEIDA CAMARGO JÚNIOR - ESPÓLIO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de
defesa e do contraditório, bem como em observância aos pressupostos
formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de
regência, especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em
nulidade do lançamento.
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à
omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do
ano-calendário.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal,
cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que
justifiquem o acréscimo patrimonial.

ACÓRDÃO
Fl. 710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Souza Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Souza Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação de acréscimo
patrimonial a descoberto e omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, referente ao
exercício 2012.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 198/209), extrai-se que o Sr.
Hélio Ferraz de Almeida Camargo Júnior se beneficiou dos procedimentos adotados por seu irmão
Júlio que intermediou a aproximação de empresas (Camargo Correa, Toyo JP, Setal, Samsung, etc),
interessadas em se qualificar na execução de obras, envolvendo a construção de unidades e
fornecimento de equipamentos ligados às atividades petroquímicas. As intermediações
patrocinadas por Júlio Camargo ou em conjunto com outros interlocutores influentes junto às
diretorias da Petrobrás, quando resultavam em sucesso para empresa interessada, envolvia na
maioria dos casos, o pagamento de vantagens indevidas, exigidas por um seleto grupo de
funcionários da estatal.
O pagamento das vantagens indevidas tinha como operador Júlio Camargo, que
disponibilizava os valores aos interessados no Brasil ou através de depósitos em contas correntes,
indicadas pelos beneficiários em bancos no exterior. As informações relativas aos contatos do
operador constam dos Termos de Colaboração firmados por ele, indicando inclusive como eram
operacionalizados os pagamentos de vantagens indevidas (propinas) aos beneficiários. Para isto
Fl. 711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
3
Júlio Camargo utilizava-se de suas empresas (Treviso, Piemonte e Auguri), que por muitas vezes
atuavam em conjunto com as empresas de fachada de Alberto Youssef, propiciando assim a
lavagem de capitais.
Deste modo, foi apurada a infração de variação patrimonial a descoberto de acordo
com o item VIII do TVF e anexo de fls. 210 a 218 que representa o Demonstrativo de Variação
Patrimonial – Fluxo Financeiro Mensal – Ano-Calendário 2011.
No procedimento fiscal constatou-se também que na Declaração de Ajuste do ano-
calendário 2011 não foram inseridos os rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro
Social – INSS pela dependente Sandra Azzi de Almeida Camargo no valor de R$15.742,47 e
Imposto Retido na Fonte de R$150,82, o que ocasionou o lançamento da infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica por dependente.
Após apresentação de impugnação por parte do contribuinte, foi proferido Acórdão
n° 02-77.691 - 9a TURMA da DRJ em Belo Horizonte/MG de e-fls. 406/423, a qual julgou
procedente o lançamento.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso (e-fls.
433/453), repisando as alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da DRJ:
1. As nulidades do auto de infração conduzem à preterição do direito de defesa,
ofensa ao artigo 59, II do Decreto 70.235/72. A primeira delas seria o fato de não
haver no auto de infração o dispositivo que autorize o fisco simplesmente ignorar
os rendimentos declarados do contribuinte. Os dispositivos normativos citados no
auto de infração demonstram que a fiscalização não pode, neste tipo de
lançamento, deixar de considerar os rendimentos declarados e comprovados do
contribuinte;
1.1. Argumenta que a maior nulidade dos autos é a acusação de que teria havido
lavagem de capitais que no mérito deu ensejo a um verdadeiro arbitramento, sem
amparo na lei, ao arrepio da renda já declarada e oferecida à tributação;
2. Destaca que no Termo de Colaboração no 1 Júlio Camargo, a propósito da obra
da Refinaria REVAP, explicitou que as empresas integrantes do Consórcio ECOVAP
não tinham conhecimento dos pagamentos indevidos exigidos pelos funcionários
da Petrobrás, o mesmo tendo ocorrido no tocante à obra da Refinaria REPAR;
2.1. Diferentemente do que concluiu a fiscalização, a defesa informa que Júlio
Camargo não recebia comissões através das empresas das quais Hélio Ferraz era
sócio com o propósito exclusivo de repassar integralmente tais valores a agentes
públicos e funcionários da estatal a título de vantagens indevidas. Os clientes das
empresas do impugnante nem sempre sabiam do pagamento das vantagens
indevidas;
2.2. Remete ao Termo de Verificação Fiscal para demonstrar que no caso da
REVAP, a empresa Treviso recebeu comissão de R$40 milhões e desse total
efetuou pagamento de vantagens indevidas da ordem de R$12 milhões, apenas
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
4
30% da comissão total recebida. Assevera que nem sempre os clientes das
empresas do contribuinte sabiam de tais pagamentos e quando eram pagas não
representavam parcela relevante das comissões;
(...)
2.4. Pondera a defesa que a origem de recursos é sempre lícita (comissões
contratadas com as empresas do impugnante), com os recursos inteiramente
oferecidos à tributação por cada pessoa jurídica beneficiária. Não seriam os
recursos provenientes de pagamento de propina, embora parte deles tenha sido
utilizada, em operação subsequente para o oferecimento de vantagens indevidas;
2.5. A peça impugnatória prossegue com o argumento segundo o qual não há
base legal para se desconsiderar a renda declarada do contribuinte na hipótese de
acréscimo patrimonial a descoberto;
2.6. A fiscalização teria ignorado que as empresas das quais Hélio Ferraz era sócio
tinham atividades próprias, partindo do pressuposto de que serviam somente
com o rito de passagem de toda a verba destinada aos pagamentos indevidos;
2.7. Reclama que os comandos normativos indicados pela fiscalização são
insuficientes para justificar a autuação na forma com foi proposta, visto que a
exigência aqui discutida não se resume a uma identificação regular de acréscimo
patrimonial a descoberto. A fiscalização teria arbitrado os valores apontados
como dispêndios, atribuindo-os ao impugnante e ignorou a maior parte dos
rendimentos declarados sem sequer indicar o fundamento legal para tal
procedimento;
2.8. Socorre-se do inciso XIII do artigo 55 do Regulamento do Imposto de Renda
para advertir que dentre os rendimentos tributáveis são consideradas as quantias
correspondentes
ao
acréscimo
patrimonial
da
pessoa física,
apurado
mensalmente, quando o acréscimo não for justificado pelos rendimentos
tributáveis, não tributáveis, tributáveis exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva;
(...)
2.12. Argumenta que a fiscalização deveria ter sido estendida às pessoas jurídicas
das quais o contribuinte é sócio de forma a analisar livros e documentos daquelas
empresas para demonstrar a viabilidade da acusação de desvio de finalidade;
2.13. Adentra no estudo da decadência quinquenal para asseverar que como
previsto no § 4o do artigo 150 do Código Tributário Nacional os fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2011 já não mais poderiam ser objeto de
lançamento, sobretudo porque a regra do artigo 173, I somente poderia ter sido
aplicada no caso da presença de dolo, fraude ou simulação;
2.14. O Sr. Hélio Ferraz declarou no ano-calendário 2011 rendimentos tributáveis
de R$17.335,00, bem como rendimentos isentos de R$4.616.810,24 e
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva de R$2.423.609,76, perfazendo uma
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
5
renda total de R$131.310,47. O fisco desprezou os rendimentos isentos, montante
suficiente para justificar todo o acréscimo patrimonial apurado;
2.15. Como vem decidindo o CARF, devem ser considerados como origens de
recursos na análise da evolução patrimonial os rendimentos isentos e não
tributáveis relativos à distribuição de lucros pagos por pessoas jurídicas. A
fiscalização ignorou os informes de rendimentos apresentados pelo contribuinte e
não apontou qualquer comando legal que autorizasse esse procedimento;
2.16. A fiscalização jamais questionou aspectos formais dos informes de
rendimentos e tampouco examinou a escrita contábil e fiscal das fontes
pagadoras. A recusa fazendária teve amparo exclusivamente na tese de que os
valores percebidos pelas fontes pagadoras e repassados sob a forma de lucros ao
impugnante teriam sido objeto de lavagem de capitais. As empresas das quais o
contribuinte recebeu os lucros sequer foram examinadas no procedimento fiscal,
tendo em vista que sua escrituração contábil não foi desclassificada;
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
Em
23/07/2019,
protocola
petição
(e-fl.
630/634)
pugnando
pelo
reconhecimento/abatimento do imposto pago pela pessoa jurídica.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
DEMILIMITAÇÃO DA LIDE
Petição Extemporânea – Preclusão
Conforme relatado, o Recorrente protocolou petição em 23 de julho de 2019
pugnando pelo reconhecimento e abatimento do imposto pago pela jurídica.
No entanto, convém frisar que a petição foi protocolada muito além do prazo para
apresentação do Recurso, devendo, portanto, ser considerada intempestiva. Ademais, mesmo que
tempestiva, tal alegação não foi apresentada em sede de impugnação.
Assim sendo, nos termos da legislação processual tributária, esses argumentos se
encontram fulminados pela preclusão, uma vez que não foram suscitados por ocasião da
apresentação da impugnação, conforme preceitua o artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão
vejamos:
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
6
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece análise a matéria suscitada em sede de petição
extemporânea.
PRELIMINAR
Da Nulidade – Ausência de Fundamentação – Cerceamento do Direito de Defesa
O contribuinte alega que não houve a devida motivação do lançamento,
caracterizando o cerceamento do direito de defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que se trata de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo o caso, propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
do Auto de Infração, bem como do Termo de Verificação Fiscal, anexos e demais informações
fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
7
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de eventual erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se
confundem com o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em
nulidade.
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Ademais, especificamente quanto ao argumento que a autoridade fiscal apenas
colacionou os termos de intimações e suas respostas, a meu ver, ao contrário que afirma o
contribuinte, o Sr. Fiscal foi por demais didático, confrontando todos os argumentos e
documentos apresentados, bem como suas justificativas e conclusões.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
Da Decadência
O Recorrente pugna que seja reconhecida a decadência do lançamento fiscal com
base no artigo 150, §4° do CTN.
No caso em análise, o Recorrente alega que o fato gerador ocorre no mês do
recebimento, no que, parece-me, está confundindo diferentes obrigações e diferentes regras.
No regime atual de tributação do IRPF, a regra aplicável à maioria dos rendimentos
é a antecipação mensal de que trata o art. 2o da Lei no 8.134, de 1990, sem prejuízo da apuração
anual, disciplinada pelo art. 7o da Lei no 9.250 de 1995:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subsequente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. (...)
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
8
Assim, mensalmente surge para o contribuinte o dever de realizar antecipações de
pagamento, caso tenha recebido rendimentos sujeitos a esse regime. E se chama "antecipação"
porque não é definitiva. E não é definitiva porque a verificação da existência ou não do dever de
pagar tributo só surgirá no encerramento do período de apuração, ou seja, no fim do ano-
calendário.
Por isso, o fato gerador do imposto devido no ano-calendário ocorre apenas em 31
de dezembro, mesmo nas hipóteses em que a base de cálculo deva ser apurada em bases mensais.
Um exemplo disto, diz respeito a depósitos bancários, esta é, inclusive, uma matéria sumulada por
este Conselho. Vejamos o teor da Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de
origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Assim, a previsão legal de que o rendimento se considera recebido no mês do
crédito não tem o condão de deslocar a data da ocorrência do fato gerador, que se aperfeiçoa em
31 de dezembro, alcançando todos os rendimentos apurados desde o início do seu período de
apuração.
Não há, portanto, nenhuma dúvida de que o imposto lançado foi calculado levando-
se em consideração, corretamente, que o fato gerador do imposto é anual (concretizando-se em
31 de dezembro de cada ano).
Portanto, segundo os dispositivos legais mencionados pelo Recorrente, o direito do
Fisco constituir o crédito tributário somente extingue-se após cinco anos, contados do primeiro
dia após o fato gerador (31/12/2011), ou seja, a contagem se iniciaria em 01/01/2012, e teria
como termo final 31/12/2016.
Portanto, tendo sido dada ciência do lançamento durante o ano de 2016
(19/12/2016 – e-fl. 228), constata-se que não ocorreu a decadência do Fisco em constituir o
crédito tributário em questão.
MÉRITO
Do Acréscimo Patrimonial a Descoberto
De conformidade com a peça vestibular do feito, a lavratura do presente auto de
infração se deu em virtude da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não
respaldados por rendimentos declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a
descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
9
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de
1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados
pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com as modificações
introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à
medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando para incidência do imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação
de ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos
patrimoniais não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido
da renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto de
Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de
1988, art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, arts 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso
I):
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
10
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto para
a ocorrência do fato gerador é o benefício do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer título,
consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de qualquer
natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma análise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
Em outras palavras, o acréscimo patrimonial é uma das formas colocadas à
disposição do Fisco para detectar omissão de rendimentos, edificando-se aí, uma presunção legal
do tipo condicional ou relativa (juris tantum), que, embora estabelecida em lei, não tem caráter
absoluto de verdade, mas impõe aos contribuintes a comprovação da origem dos rendimentos
determinantes do descompasso patrimonial. À Fazenda Pública cabe tornar evidente o fato
constitutivo do seu direito. Dessa forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal,
utiliza-se de planilhas de cálculo com o fito de apurar se houve ou não a ocorrência de
inconformidades entre a renda declarada e os dispêndios e aplicações realizados pelo
contribuinte. Ocorrendo diferenças negativas, quando são verificadas despesas e/ou aplicações
sem cobertura dos rendimentos declarados, cabe ao contribuinte provar os fatos modificativos ou
extintivos desse direito, ou seja, justificá-los com rendimentos tributáveis, não tributáveis ou
tributáveis exclusivamente na fonte.
No caso sob exame, o “acréscimo patrimonial a descoberto” foi apurado mediante
a desconsideração, como RECURSOS/APLICAÇÕES, dos lucros e dividendos das empresas
utilizadas no esquema fraudulento de lavagem de dinheiro e repasse de propinas.
A presunção contida nos dispositivos legais citados não é absoluta, reitere-se, mas
relativa – juris tantum – na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que
deve ser feita pela própria contribuinte, uma vez que a legislação define o acréscimo patrimonial
não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor outras condições ao sujeito
ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio financeiro/patrimonial do sujeito passivo.
Primeiramente, cabe esclarecer que, de acordo com os termos da defesa não houve
qualquer argumentação contrária ao Demonstrativo de Variação Patrimonial na parte que toca
aos dispêndios/aplicações de recursos e em sede de verificação da legalidade do lançamento
também não se vislumbra qualquer erro cometido em relação aos gastos incluídos naquela
planilha.
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
11
O Recorrente insurgiu-se apenas contra a não inclusão dos valores declarados como
rendimentos isentos e não tributáveis sob a forma de lucros auferidos das empresas Treviso,
Piemonte e Auguri.
Neste ponto, tendo em vista que o recorrente transcreve, em seu recurso, ipsis
litteris, a sua impugnação, enxertando apenas alguns comentários sobre a decisão recorrida, opto
por reproduzir no presente voto, as razões de decidir da decisão de primeira instância, com as
quais concordo e mantenho em sua integralidade. É de se ver:
Antes de tudo é curioso observar que a defesa a exemplo do que já fizera em
processo que envolve Júlio Camargo disse que ele não recebia comissões com o
propósito exclusivo de repassar vantagens indevidas aos agentes públicos,
exemplificou que em um contrato firmado com empresas do Consórcio ECOVAP
relativamente à da obra da Refinaria REPAR a sua empresa, TREVISO, recebeu
R$40.000.000,00, sendo que apenas 30% desse valor foram repassados aos
funcionários da Petrobrás.
Logo de início já é possível identificar a pouca significação que a defesa dá aos
vultosos valores envolvidos no pagamento de vantagens indevidas, a ponto de
afirmar que quantias pagas a título de propina não representavam parcela
relevante das “comissões”. Existem outros casos, mas somente neste, para a
defesa R$12.000.000,00 ou 30% do valor pactuado com o Consórcio não
significam quantia razoável.
A alegação de que as “comissões” eram sempre recebidas de forma lícita merece
ser examinada detidamente, pois não têm sido raros os julgamentos de
impugnações apresentados por pessoas envolvidas na chamada “Operação Lava
Jato”. Por diversas vezes os argumentos são sempre os mesmos: (i) as empresas
dos envolvidos prestam serviços lícitos de consultoria ou de intermediação a
outras empresas interessadas em contratar com a Petrobrás; (ii) as empresas de
consultoria são pagas, contabilizam os valores dos serviços prestados, recolhem
os tributos devidos e do montante recebido remuneram seus titulares sob a
forma de lucros distribuídos; (iii) diversos desses consultores operam em favor
das empresas como distribuidores da propina paga a funcionários da Petrobrás.
Do que nos interessa nos presentes autos é importante o registro sobre o
pagamento das propinas. Insiste a defesa que as empresas dos irmãos Hélio
Ferraz e Júlio Camargo recebiam “comissões” para realizar a ponte entre as
pessoas jurídicas interessadas em contratar com a Petrobrás e, do valor recebido
era destacada uma parte para saciar a sede dos funcionários da estatal, bem
como de outros intermediários como é o caso de Fernando Soares, outro
conhecido operador no esquema apurado pela operação policial.
Tudo isto, segundo argumenta a defesa, numa relação entre Júlio Camargo e as
pessoas envolvidas no recebimento de vantagens indevidas, sem o conhecimento
das empresas que contratavam seus serviços.
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
12
Do destaque dado pela fiscalização é preciso reforçar que de fato não convence o
argumento da defesa segundo o qual as empresas contratantes não sabiam do
pagamento de propinas. Justamente por que o próprio Júlio Camargo declarou em
Termo de Colaboração que em função de o pagamento de propina consistir em
uma regra do jogo é que os contratos eram viabilizados.
Os contratos de consultoria firmados entre as empresas do contribuinte e aquelas
interessadas em ingressar na prestação de serviços à Petrobrás não constam dos
autos, mas o modus operandi de Júlio Camargo é praticamente o mesmo das
empresas de consultoria de outros sujeitos passivos, já analisadas em julgamentos
recentes por esta Delegacia de Julgamento. Ainda que não haja provas da
participação de Hélio Ferraz nas tratativas para obtenção das vantagens
indevidas, o recebimento sobre a forma de lucros e beneficiou o “de cujus”.
Os valores recebidos a título de “consultoria” ingressam nas empresas e saem
como lucros distribuídos. A partir desse ponto são devidamente declarados ao
Fisco tanto pelas empresas como pelos sócios e servem para saldar compromissos
com os agentes públicos, por meio do pagamento de vantagens indevidas.
Normalmente os tais serviços de consultoria nunca são comprovados por meio de
relatórios, demonstrativos ou provas técnicas adequadas. Vez ou outra o sujeito
passivo apresenta contratos, tudo está devidamente contabilizado, mas a prova
efetiva que de fato prestou os serviços por meio das empresas de sua
propriedade dificilmente é apresentada.
Especificamente sobre a desconsideração dos lucros declarados como recebidos
das três empresas das quais Hélio Ferraz era sócio, a fiscalização não acatou tais
valores na composição das origens de recursos no fluxo de variação patrimonial
porque os objetivos sociais das empresas foram desvirtuados para dar ares de
legalidade às vantagens indevidas recebidas por ele.
De qualquer forma, acertou a fiscalização em não considerar os lucros pelo seu
montante declarado porque conforme já mencionado os procedimentos adotados
pelos sócios para dar aspecto de legalidade aos valores recebidos por suas
empresas foram devidamente demonstrados. Aliado a este fato o que se nota
também é que para os valores declarados como rendimentos isentos e não
tributáveis recebidos sob a forma de lucros das três empresas mencionadas acima
não houve sequer a comprovação do recebimento das quantias de
R$1.000.000,00, R$1.800.000,00 e R$1.700.000,00, respectivamente.
As alegações segundo as quais a fiscalização teria ignorado os informes de
rendimentos que tratam dos lucros distribuídos são bastante frágeis se levado em
consideração o não reconhecimento dos valores como isentos de tributação.
Importante ressaltar que no procedimento fiscal verificou-se que os dados
constantes dos informes de rendimentos, da contabilidade das empresas, das DIPJ
e as próprias certidões negativas não se sobrepõem à realidade exposta nos
autos. Os valores recebidos pelo “de cujus” são considerados vantagens indevidas
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
13
recebidas num rito de passagem por intermédio das empresas das quais
participava como sócio com a utilização do artifício da distribuição de lucros para
assim denotar legalidade no recebimento dos rendimentos tidos por isentos.
Outro argumento que não possui profundidade é aquele segundo o qual a
fiscalização deveria ter sido estendida às pessoas jurídicas. Não há essa
necessidade tendo em vista que a construção fiscal para expurgar os lucros
distribuídos como origem de recursos foi adequadamente tratada na fiscalização
da pessoa física responsável praticamente por toda a movimentação daquelas
empresas.
Desta forma, considerando que houve DISPÊNDIOS/APLICAÇÕES em montante
superior aos RENDIMENTOS/ORIGENS, resta classificado o acréscimo patrimonial a descoberto.
Para além do exposto, convêm frisar que o CARF já analisou o processo do irmão
(Sr. Júlio Camargo), análogo aos fatos aqui demonstrados e se manifestou no mesmo sentido,
conforme depreende-se do Acórdão n. 2201-004.778, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LAVRATURA ANTES DE FINDAR O PRAZO
PARA APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A PARTE.
INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Não importa em nulidade o fato da fiscalização lavrar o auto de infração quando
em curso prazo para apresentação de documentos pelo contribuinte, sobretudo e
especialmente porque a autoridade fiscal aponta que não houve nenhum prejuízo
ao contribuinte já que não foram incluídos na autuação quaisquer valores ou fatos
relacionados aos documentos cujo prazo para apresentação ainda estava em
aberto.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. DEMONSTRAÇÃO DA PRÁTICA DE SONEGAÇÃO,
FRAUDE OU CONLUIO. APLICABILIDADE.
Ao verificar qualquer uma das ocorrências dos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64,
é dever da autoridade lançadora aplicar a multa qualificada de 150%, devendo ser
demonstrada, de forma inequívoca, a intenção dolosa do contribuinte na prática
dos atos de sonegação, fraude ou conluio, tudo no intuito de impedir o
conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária.
IRRF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ESQUEMA DE LAVAGEM DE
DINHEIRO. DESCONSIDERAÇÃO DE VALORES COMO RECURSOS. POSSIBILIDADE.
Na verificação do acréscimo patrimonial a descoberto, é possível a não
consideração, como origem na planilha de fluxo mensal, dos lucros/dividendos
advindos de empresas utilizadas em esquema fraudulento de lavagem de dinheiro
e repasse de propinas.
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.978 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10314.722847/2016-34
14
Havendo a desvirtuação do propósito da empresa, as quais foram utilizadas com a
finalidade de dar ares de legalidade às vantagens indevidas recebidas, os
rendimentos por elas auferidos deixam de ser fruto do exercício de seus objetos
sociais, mas sim fruto das atividades ilícitas praticadas por seu sócio. Se não há
exploração de atividade econômica da empresa, nem tampouco exploração do
seu patrimônio, não há como os rendimentos distribuídos serem materialmente
considerados distribuição de lucros e dividendos. Não se pode classificar como
lucros e dividendos, ainda que formalmente declarados a este título, os
rendimentos obtidos através da prática criminosa. Ademais, os lucros/dividendos
das empresas utilizadas no esquema eram, confessadamente, utilizados para
efetuar o pagamento de propinas a terceiros. Ou seja, são, em verdade, recursos
de terceiros que apenas transitam pelas contas das empresas como forma de dar
aparência de legalidade ao esquema criminoso. Assim, o montante não pertence
ao contribuinte e, também em razão disso, não pode compor o seu fluxo
financeiro como origem/rendimentos na apuração do acréscimo patrimonial.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEMONSTRAÇÃO DE INTERESSE COMUM NA
SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
POSSIBILIDADE.
Deve ser incluída como responsável solidária empresa que tenha interesse
comum na prática do ato que implicou na constituição do fato gerador da
obrigação tributária. Fica caracterizado o interesse comum o fato de empresa
adquirir bens e/ou direitos com recursos oriundos da participação do contribuinte
principal e suas empresas de fachada em fatos que culminaram no lançamento da
obrigação principal, o qual envolve a operacionalização e o pagamento de
vantagens indevidas. Ao adquirir os bens em nome da empresa apontada como
responsável solidária, esta funciona como receptora dos bens do contribuinte
principal, acumulando o seu patrimônio, o que revela o seu interesse comum,
visto que foi ela quem efetivamente se beneficiou economicamente dos
rendimentos que ensejaram o acréscimo patrimonial a descoberto.
Portanto, mantem-se incólume a decisão de piso.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para rejeitar a
preliminar, afastar a prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 723
DF CARF MF
Original